Tribunal: TJES
Processo: 5007687-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007687-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO JOSE DE AGAPITO CARDOSO MENDES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAÇU

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FUNDAMENTADO QUANTO A ATIPICIDADE – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL -
INÉPCIA DA DENÚNCIA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE PONTUAL PELO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Paulo José de Agapito Cardoso Mendes, com pedido de trancamento de ação penal, sob alegação de atipicidade da conduta e inépcia da denúncia, por vício de narrativa. Argumenta que o juízo originário não apreciou as teses suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se há nulidade no recebimento da denúncia sem manifestação fundamentada sobre a alegada atipicidade e inépcia da peça acusatória;

(ii)
analisar se estão presentes os requisitos legais para o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. In casu, com o posterior e efetivo pronunciamento judicial tratando da alegada atipicidade da conduta - quando fora destacado que não se trata de matéria a ser reconhecida de plano pelo juízo, mas que será revisitada com maior aprofundamento após a instrução -, subsiste interesse processual apenas com relação ao deslinde da prévia alegação do impetrante, que sustenta, em síntese, a ausência de pronunciamento judicial originário quanto a tese articulada, de inépcia da denúncia em razão de vício de narrativa na inicial acusatória.

Quanto ao ponto
, sem adentrar na pertinência dos argumentos externados em favor do paciente - até pelo fato de que é inapropriada a análise
per saltum
por esta Corte, e que o trancamento da ação penal é medida de todo excepcional em sede de Habeas Corpus, verifica-se no caso concreto que o juízo recebeu a denúncia sem que realmente fosse analisada e deslindada,
fudamentadamente,
a tese apresentada que trata da inépcia da inicial.

Este fato tende a afrontar a ampla defesa e o dever da efetivação da prestação jurisdicional de forma devidamente fundamentada.

No que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que
“
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço
constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

E mais:
"
A
inda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada pe
lo
Tribunal Superior
(
AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Mesmo que se entenda inviável o atendimento dos anseios do impetrante, no sentido de proceder o trancamento da ação penal, eis que não comprovada de plano a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
a parte tem direito de obter um pronunciamento judicial fundamentado quanto ao que fora precedentemente suscitado
na origem
,
notadamente quanto ao sustentado vício de narrativa na exordial acusatória, seja para acolhimento ou rejeição do pleito
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, com determinação, de ofício, para que o juízo de origem analise, de forma expressa e fundamentada, a alegação de inépcia da denúncia, nos termos do voto do Relator.

VOTO - DA PRELIMINAR DA PERDA DE OBJETO DO HABEAS CORPUS:

Egrégia Câmara,

Tendo em vista posterior pronunciamento judicial, tratando da alegada atipicidade da conduta, e destacando que se trata de matéria que será analisada com maior aprofundamento após a instrução, entendo que neste ponto o Habeas Corpus realmente encontra-se prejudicado, diante da tese contida na inicial no sentido de que não havia pronunciamento judicial quanto ao tocante.

A mesma conclusão não se consolida com relação a prévia alegação de inépcia da denúncia em razão de vício de narrativa na inicial acusatória, ponto que será tratado quanto da análise de mérito que em seguida se consolidará.

É como me manifesto.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como mencionado trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO JOS
É
DE AGAPITO CARDOSO MENDES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM
JUIZ DE DIREITO D
A
2
ª VARA DE
IBIRAÇU/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos originários, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução, sem que fosse efetivada a análise do pedido de trancamento da ação penal.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que o fato denunciado é atípico, e a denúncia é inepta, e que tais teses articuladas objetivando o trancamento da ação penal foram ignoradas pelo juízo.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de suspensão da audiência de instrução e trancamento da ação penal.

Muito bem. In casu, com o posterior e efetivo pronunciamento judicial tratando da alegada atipicidade da conduta - quando fora destacado que não se trata de matéria a ser reconhecida de plano pelo juízo, mas que será revisitada com maior aprofundamento após a instrução -, subsiste interesse processual neste Habeas Corpus apenas com relação ao deslinde da prévia alegação do impetrante, que sustenta, em síntese, a ausência de pronunciamento judicial originário quanto a tese previamente articulada, de inépcia da denúncia em razão de vício de narrativa na inicial acusatória.

Quanto ao ponto
, sem adentrar na pertinência dos argumentos externados em favor do paciente - até pelo fato de que é inapropriada a análise
per saltum
por esta Corte, e que o trancamento da ação penal é medida de todo excepcional, e com maior intensidade em sede de Habeas Corpus, verifico no caso concreto que o juízo recebeu a denúncia sem que realmente fosse analisada e deslindada,
fudamentadamente,
a tese apresentada que trata da inépcia da inicial.

Este fato tende a afrontar a ampla defesa e o dever da efetivação da prestação jurisdicional de forma devidamente fundamentada.

No que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que
“Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação Estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

E mais:
"
A
inda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada pe
lo
Tribunal Superior
(
AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC 666.908/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Mesmo que entenda ser inviável o atendimento dos anseios do impetrante, no sentido de proceder o trancamento da ação penal, eis que não comprovada de plano a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
a parte tem direito de obter um pronunciamento judicial fundamentado quanto ao que fora precedentemente suscitado
na origem
,
notadamente quanto ao sustentado vício de narrativa na exordial acusatória, seja para acolhimento ou rejeição do pleito
.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA PARA FINS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, MAS DE OFÍCIO DETERMINO QUE O JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISE DE FORMA PONTUAL E FUNDAMENTADA A TESE QUE SUSTENTA
VÍCIO DE INÉPCIA, DECORRENTE DE DEFICIENTE NARRATIVA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.